Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, relativo ao pagamento de adicional pela designação de policial militar na inatividade para o serviço ativo. Pretende a reforma da sentença, a fim de obter o adicional de 0,3 décimos sobre os seus proventos, previsto no art. 114, §3o, da Lei 12.086/09.

2. Considerando o disposto na Lei 7289/84, Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, art. 3, § 1o, II, temos: “(...) II - na inatividade: a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviços na ativa, mediante convocação; e b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente da prestação de serviços na ativa, continuando a perceber remuneração do Distrito Federal.” Desse modo, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, quanto o militar sujeito à prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1257650, 07357088920198070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020.

3. Para a fixação do valor da condenação, será considerada a tabela de cálculos elaborada pela Diretoria de Pagamento de Pessoal e Previdência da PMDF (ID 22209076 – p. 16/17), não impugnada especificamente, que informa o valor total de R$ 48.549,71, como importância devida pelo adicional de 0,3, referente ao período de Designação do Serviço Ativo (DSA) – de 01/06/2018 a 31/01/2020.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 48.549,71, correspondente ao adicional de três décimos (0,3) sobre os proventos, em razão da designação da parte autora para o serviço ativo, valor a ser corrigido pelo IPCA-E, desde a última atualização constante da tabela de cálculos alhures destacada, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.